Tribunal: TJDFT
Processo: 0744471-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744471-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIRILANDES CANDIDO NUNES AGRAVADO: WANGNA SOARES BERNARDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Hirilandes Candido Nunes contra decisão da Vara de Cível de Planaltina que deferiu a gratuidade de justiça em favor da agravada, em sede de cumprimento de sentença (ID no 5240644, pág. 169). 2. Na origem, em 12/12/2023 foi apresentada petição informando a realização de acordo entre as partes (ID no 181588719). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (ID no 181588719), foi celebrado acordo englobando as verbas sucumbenciais, o que acarretou a perda do objeto recursal, nos termos do art. 932, III do CPC. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, com cópia. 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. O trânsito em julgado opera-se imediatamente. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO